Tribunal: TJPA
Processo: 0003921-05.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0003921-05.2020.8.14.0000

RECORRENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

RECURSO

ADMINISTRATIVO – DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM QUE NÃO CONCEDEU GRATUIDADE. ALTERAÇÃO E AVERBAÇÃO DE PRENOME E GÊNERO. TRASNGÊNERO. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL. PEDIDO FEITO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CIDADÃO HIPOSSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A questão principal gira em torno da gratuidade na averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN), feita de forma administrativa a requerimento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

2.

A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4.275/DF conferiu ao art. 58 da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, interpretação conforme à Constituição Federal, reconhecendo o direito da pessoa transgênero que desejar, independentemente de cirurgia de redesignação ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, à substituição de prenome e gênero diretamente no ofício do RCPN. Do julgamento decorreu a edição do Provimento n. 73/18 do CNJ, regulamentando sobre a averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN).

3.

O Provimento Conjunto nº 014/2020 - CJRMB/CJCI, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em obediência a Lei Estadual nº 8.331, de 29 de dezembro de 2015 (publicada no DOE Nº 33040 e que dispõe sobre os emolumentos devidos pelos atos praticados no exercício dos serviços notariais e de registro), consigna na Nota 4 da Tabela I – Atos dos Ofícios de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas que os Oficiais de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Pará e seus prepostos deverão fornecer de forma gratuita as certidões e averbações, quando requisitada pela Defensoria Pública.

4.Recurso conhecido e provido para reformando a decisão de origem, conceder a gratuidade nos pedidos administrativos de averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, requeridos pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0003921-05.2020.8.14.0000

RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (Adv.: Edgar Moreira Alamar - Defensor Público NAEM)

RECORRIDO: CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

INTERESSADO: ANTONIO CARLOS CORREA COSTA

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO proposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra decisão da CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

O presente processo teve início após Representação/Pedido de Providências apresentado à Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém requerendo o fornecimento gratuito de certidão com averbações de alteração de prenome e gênero de Registro Civil de Nascimento (ID 9467).

Após manifestação do cartório (ID 13552), o Órgão Censor não observou irregularidade na conduta do oficial de registro que negou a gratuidade do registro, uma vez que entendeu que a demanda não está vinculada diretamente ao CPC, nem a decisão do STF na ADI 7245, a obrigatoriedade de proceder gratuitamente, a despeito de inexitir lei concessiva de isenção pelo ente federativo, não tendo observado conduta irregular do oficial do cartório(ID 70133).

Houve novo pedido de providências protocolado pelo próprio interessado, o senhor ANTONIO CARLOS, tendo sido anexado ao presente processo (ID 72617)

Interposto recurso administrativo (ID 79168) a Defensoria Pública do Estado do Pará requer a reforma da decisão para determinar ao Cartório Ricardo Santiago Teixeira – Registro Civil de Pessoas Naturais de Mosqueiro que proceda gratuitamente os pedidos administrativos de averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero, no Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN), requeridos pela Defensoria Pública, conforme disposto em lei.

Encaminhados os autos a Corregedoria, esta determinou a certificação quanto a tempestividade e posterior encaminhamento ao Conselho da Magistratura (ID. 139363).

Remetidos os presentes autos ao Conselho de Magistratura, foi distribuído o Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, tendo os autos sido redistribuídos em razão de nova composição de membros do presente órgão, cabendo-me após redistribuição, a relatoria do feito.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO proposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra decisão da CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

Aduz a recorrente que a questão principal gira em torno da gratuidade na averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN), feita de forma administrativa a requerimento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Alega que o indeferimento do pedido administrativo se assenta na premissa de não existir lei em sentido estrito, nos termos da Constituição Federal, não se admitindo interpretação analógica para estender a isenção neste caso.

Afirma que o Estado do Pará não editou lei específica que isentasse o pagamento das custas judiciais ou extrajudiciais, mas sim a Constituição Federal e o CPC, em seu art. 98.

Assevera, que o Provimento n. 73/2018 do CNJ teve por finalidade a desjudicialização da averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro Civil das Pessoas Naturais.

Ressalta que antes do Provimento n. 73/2018 do CNJ, referida alteração só era possível por decisão judicial e se o interessado fosse patrocinado pela Defensoria Pública, aí sim teria direito a isenção dos emolumentos relativos à averbação.

Destaca que agora o Provimento desjudicializou a questão e a Corregedoria acabou excluindo os assistidos da Defensoria Pública, reconhecidamente pobres, da possibilidade de se beneficiarem da via administrativa, ao argumento de inexistir lei específica que garanta a isenção.

Observa que não existe norma estadual específica isentando as taxas judiciais e extrajudiciais, mas a lei que concede a isenção existe, estando prevista no CPC, não sendo simplesmente uma questão de legalidade estrita, mas de efetividade de direitos constitucionais e convencionais, e que o não acolhimento da tese da Defensoria Pública acabará por levar o presente caso ao CNJ e posteriormente, ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos por flagrante violação as normas convencionais que no Brasil, assumem o patamar de supralegalidade.

Por fim, requer que o presente recurso seja conhecido e dado provimento para reformar a decisão combatida, para determinar ao Cartório Santiago Teixeira (Serventia Extrajudicial do Distrito de Mosqueiro), proceda gratuitamente os pedidos administrativos de averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro Civil das Pessoas Naturais, requeridos pela Defensoria Pública, conforme dispõe a Constituição do Brasil, os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, Código de Processo Civil, Lei 1.060/50 e Provimento 73/2019-CNJ.

Pois bem.

A Constituição Federal do Brasil prevê em seu inciso
LXXVI,
art. 5o que:

LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:

(Vide Lei nº 7.844, de 1989)

a) o registro civil de nascimento;

b) a certidão de óbito;

Em seu art. 236 há a previsão sobre serviços notariais:

236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

§ 1º

Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.

A Lei n. 6.015/73 - Lei de Registros Públicos dispõe que:

Art. 30. Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva.

§ 1º Os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil.

(Redação dada pela Lei nº 9.534, de 1997)

§ 2º O estado de pobreza será comprovado por declaração do próprio interessado ou a rogo, tratando-se de analfabeto, neste caso, acompanhada da assinatura de duas testemunhas.

(Redação dada pela Lei nº 9.534, de 1997) – grifo nosso

A situação posta nos presentes autos refere-se a solicitação de gratuidade nos pedidos administrativos de averbação da alteração do prenome e do gênero, nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro Civil das Pessoas Naturais, requeridos pela Defensoria Pública.

A Lei Complementar nº 80/94, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados estabelece que:

Art. 1º

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

(Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

O art. 4o da Lei n. 1060/50, que estabelecia normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados lecionava que:

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

Contudo, tal previsão foi revogada pelo Código de Processo Civil - Lei n º 13.105, de 2015, que em sua Seção IV - Da Gratuidade da Justiça assim normatiza:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

...

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4.275/DF conferiu ao art. 58 da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, interpretação conforme à Constituição Federal, reconhecendo o direito da pessoa transgênero que desejar, independentemente de cirurgia, de redesignação ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, à substituição de prenome e gênero diretamente no ofício do RCPN.

Do julgamento decorreu a edição do Provimento n. 73/18 do CNJ, regulamentando sobre a averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN) estabelecendo que:

Art. 2º Toda pessoa maior de 18 anos completos habilitada à prática de todos os atos da vida civil poderá requerer ao ofício do RCPN a alteração e a averbação do prenome e do gênero, a fim de adequá-los à identidade autopercebida.

...

Art. 9º Enquanto não editadas, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, normas específicas relativas aos emolumentos, observadas as diretrizes previstas pela Lei n. 10.169, de 29 de dezembro de 2000, aplicar-se-á às averbações a tabela referente ao valor cobrado na averbação de atos do registro civil.

Parágrafo único. O registrador do RCPN, para os fins do presente provimento, deverá observar as normas legais referentes à gratuidade de atos.

Mencionada Lei n. 10.169, de 29 de dezembro de 2000, regula o § 2o do art. 236 da Constituição Federal, mediante o estabelecimento de normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro dispondo que:

Art. 4o As tabelas de emolumentos serão publicadas nos órgãos oficiais das respectivas unidades da Federação, cabendo às autoridades competentes determinar a fiscalização do seu cumprimento e sua afixação obrigatória em local visível em cada serviço notarial e de registro.

...

Art. 8o Os Estados e o Distrito Federal, no âmbito de sua competência, respeitado o prazo estabelecido no art. 9o desta Lei, estabelecerão forma de compensação aos registradores civis das pessoas naturais pelos atos gratuitos, por eles praticados, conforme estabelecido em lei federal.

No Estado do Pará, especificamente, temos a Lei nº 8.331, de 29 de dezembro de 2015 (publicada no DOE Nº 33040), que dispõe sobre os emolumentos devidos pelos atos praticados no exercício dos serviços notariais e de registro e trata da competência do Tribunal de Justiça conforme abaixo descrito:

Art. 3º Compete ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio de Provimento, estabelecer as normas que disciplinem a fiscalização do exato cumprimento desta Lei e a previsão das sanções cabíveis nas hipóteses de sua violação.

Desde então este Egrégio Tribunal de Justiça, em obediência a legislação estadual, vem editando Provimentos anuais visando a atualização de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que venha a substituí-lo, por ato das Corregedorias de Justiça por meio de Provimento, conforme parágrafo único do art. 1º da supracitada lei.

O Provimento Conjunto nº 014/2020 - CJRMB/CJCI, (DOE nº 7052/2020, de 18/12/2020), dispõe sobre a atualização monetária das Tabelas de Emolumentos anexas à Lei Estadual nº 8.331, de 29 de dezembro de 2015, e dá outras providências, que em consonância com a referida norma legal ressalta na Nota 4 da Tabela I – Atos dos Ofícios de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas que:

[04] Os Oficiais de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Pará e seus prepostos
deverão fornecer de forma gratuita as certidões e averbações, quando requisitada
pelo Poder Judiciário, Ministério Público,
Defensoria Pública
, Secretarias de Estado, Conselhos Tutelares, Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e repartições militares. – grifo nosso

Vale ressaltar que o objeto da presente análise é a alteração e averbação de registro civil solicitada pela Defensoria Pública do Estado do Pará no interesse de cidadão declarado hipossuficiente.

A título de esclarecimentos, destaco que o Provimento Conjunto n° 002 /2019 - CJRMB/CJCI revisou e atualizou o Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, revogando o Provimento Conjunto n. 01/2015-CJRMB/CJCI. No que tange aos transgêneros definiu que:

Art. 600. Os transgêneros, que assim se declararem, maiores e emancipados, e os relativamente capazes, devidamente assistidos podem requerer pessoalmente ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, a alteração do prenome, sexo, ou ambos, no registro de nascimento ou casamento, independentemente de autorização judicial ou comprovação de realização de cirurgia de transgenitalização e/ou de tratamentos hormonais ou patologizantes.

...

Art. 601. Para a finalidade prevista no art. 600 deverá ser utilizado modelo de requerimento instituído por este Provimento, a ser preenchido pessoalmente pela parte requerente, ou a rogo por pessoa que a acompanhar caso não saiba ou não possa escrever, na presença do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais ou de preposto que designar para essa finalidade.

...

Art. 611. Não havendo disposição expressa na Tabela de Emolumentos, aplicar-se-á às averbações oriundas das alterações de prenome e sexo ou de ambos a tabela referente ao valor cobrado na averbação de ato de registro civil.

Da leitura dos normativos percebe-se a existência de previsão de pagamento para as averbações oriundas das alterações de prenome e sexo realizadas pelo cidadão interessado, conforme Tabela de Emolumentos, que forem realizados diretamente no Cartório pelos interessados.

Contudo, considerando que o recorrente no presente caso é a Defensoria Pública do Estado e goza do benefício da gratuidade nos termos estabelecidos na legislação estadual referente aos emolumentos e, havendo ainda declaração de hipossuficiência do interessado nos autos, conheço do recurso e dou provimento para reformando a decisão de origem, conceder a gratuidade nos pedidos administrativos de averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, requeridos pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

É como voto.

Belém, 25 de setembro de 2021.

Desª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 08/11/2021